Tribunal: STF
Processo: ARE 1527704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. PRESCRIÇÃO. PLR. TERMO INICIAL. 2. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS DE PLR. PARCELA PREVISTA EM LEI. APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DA SÚMULA 294/TST. 3. CSN. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIFERENÇAS DOS EXERCÍCIOS DE 1997, 1998 E 1999. PAGAMENTO DEVIDO. MATÉRIA PACIFICADA. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido, no tema.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XI e XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, XXIX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. PRESCRIÇÃO. PLR. TERMO INICIAL e 2. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS DE PLR.



    Alega o agravante que “pagamento da última PLR, correspondente ao ano de 1999, aconteceu em junho de 2001, tendo a ação sido ajuizada em 2006, resta inequívoca a violação do art. 7º, XIX da C.F.” (fl.1344).



    Assevera que “Mesmo sendo considerado o marco prescricional a partir da divulgação da distribuição de dividendos aos acionistas referentes as reservas de lucro dos exercícios de 1997-1999, ou seja, em junho de 2001, por mais um motivo o direito de ação já estaria prescrito.” (fl.1344). Afirma que “a distribuição dos benefícios não está assegurada por lei, o que incide a prescrição total expressa na Súmula 294/TST, quando a alteração é decorrente do pactuado – exatamente como no caso dos autos.” (fl.1345).



    (...)



    Com efeito, ao contrário do que argumenta o recorrente, a contagem do prazo prescricional da pretensão relativa à PLR teve inicio com a divulgação em assembleia, em 11/6/2001, dos lucros relativos aos exercícios de 1997, 1998 e 1999.



    Por outro lado, a pretensão ao pagamento de diferenças de PLR, parcela assegurada por preceito de lei (art. 7º, XI, da Constituição da República e Lei 10.101/2000), está sujeita à prescrição parcial, nos termos da parte final da Súmula 294 do TST ("Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quanto o direito à parcela esteja também assegurada por preceito de lei").



    (...)



    3. CSN. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIFERENÇAS DOS EXERCÍCIOS DE 1997, 1998 E 1999.



    Alega o agravante que “A pretensão da parte autora de incidência retroativa da PLR, além de todas as razões já narradas no apelo, esbarra em outro óbice intransponível, os Termo de Acordo de PLR expressamente preveem que ‘Os ajustes contábeis no Patrimônio Líquido, efetuados ao longo do exercício social base da PLR, que sejam originários de exercícios anteriores, serão considerados para fins de apuração de Patrimônio Líquido Inicial, não se estendendo como ajuste contábil, o pagamento de dividendo referente a exercícios anteriores’.” (fl.1346)



    (...)



    Com efeito, a decisão regional está em consonância com a jurisprudência do TST, firme no sentido de que são devidas aos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional diferenças de participação nos lucros e resultados relativas ao lucro gerado nos exercícios de 1997, 1998 e 1999, os quais foram reincorporados aos dividendos no exercício de 2001, segundo os termos do acordo firmado pelas partes.



    Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte no tema. Nego provimento. 



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente